Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-64.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000057-64.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EROMACIO MARTINS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCILIA OSORIO MOREIRA, ANTONIO LUCIANO MOREIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE NO MEDIDOR. PERÍCIA UNILATERAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, em razão de cobrança de recuperação de consumo efetuada pela concessionária de energia elétrica, com base em inspeção unilateral, e corte de fornecimento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança por recuperação de consumo baseada em perícia unilateral, sem contraditório ou perícia judicial; e (ii) saber se a suspensão do fornecimento de energia diante de débito discutido judicialmente enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A perícia unilateral realizada pela concessionária não é apta a comprovar fraude no medidor, tampouco a responsabilização do consumidor por eventual irregularidade na medição de energia, diante da ausência de contraditório e de regularidade no procedimento.

A responsabilidade pelo funcionamento do equipamento de medição é da concessionária. A cobrança unilateral e a posterior suspensão do serviço essencial violam o dever de boa-fé objetiva e configuram falha na prestação de serviço.

A situação enseja dano moral, diante da conduta abusiva e do corte de energia sem prévia instauração de procedimento administrativo regular, em violação ao CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 854,16 e condenar a concessionária: i) à devolução simples do valor eventualmente pago; ii) ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; e iii) ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança por recuperação de consumo baseada exclusivamente em perícia unilateral realizada pela concessionária. 2. A suspensão de serviço essencial, diante do débito impugnado judicialmente, configura falha na prestação e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 592.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1477427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2019; TJBA, APL 8066406-48.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge L. Barretto da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 19.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 0576472-40.2020.8.05.0271, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, tendo como Apelante EROMACIO MARTINS DE OLIVEIRA e como Apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA